Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600711-10.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha e determinou o recolhimento de valores ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou em recebimento irregular de recursos estimáveis,
pagamentos de honorários advocatícios e contábeis em valores superiores aos
praticados por candidatos homens do mesmo partido, e ausência de detalhamento dos
gastos com militância, realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade das despesas com
atividades de militância e mobilização de rua, pagas com recursos do FEFC, ante a
ausência de detalhamento das atividades executadas e justificativa dos preços
contratados; e (ii) analisar a legitimidade dos gastos com honorários advocatícios e
contábeis, considerando a alegação de que os valores pagos foram superiores aos
praticados para candidatos homens do mesmo partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Despesas com atividades de militância e mobilização de rua: A comprovação de
gastos eleitorais com a contratação de pessoal para prestar serviços à campanha

Num. 44742581 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
exige a identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado, conforme o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. A
ausência dessas informações impede a comprovação da licitude da destinação dos
recursos do FEFC.
5. Despesas com honorários advocatícios e contábeis: A mera diferença de valores em
relação a outros candidatos do mesmo partido, por si só, não configura irregularidade
que comprometa a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
mormente quando não há indícios de má-fé ou desvio de finalidade dos recursos. Os
documentos fiscais e contratuais apresentados, salvo prova robusta em contrário de
superfaturamento, simulação ou não prestação dos serviços, devem ser considerados
para fins de aprovação das contas, ainda qu

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600711-10.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600711-
10.2024.6.16.0050, que julgou desaprovadas, as contas eleitorais de Sandra Mara Cruz Lacerda
referentes às Eleições Municipais de 2024, condenando-a, ademais, ao recolhimento da quantia de
R$7.160,00 (sete mil, centos e sessenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da
mesma Resolução. (Prestação final de contas eleitorais da requerente Sandra Mara Cruz Lacerda,
candidata a vereadora pelo Partido Progressistas no município de Contenda, referente as eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, as irregularidades identificadas
foram o recebimento irregular de recursos pela cessão de veículo sem vínculo familiar e
pagamentos de honorários advocatícios e contador acima do mercado com recursos FEFC. NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRA MARA CRUZ LACERDA (RECORRENTE)
ELAINE CASSIA DE MELO (ADVOGADO)
ROGERIO STANCZYK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742581
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742581 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.461

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600711-
10.2024.6.16.0050 – Contenda – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: SANDRA MARA CRUZ LACERDA
ADVOGADO: ELAINE CASSIA DE MELO - OAB/PR118827
ADVOGADO: ROGERIO STANCZYK - OAB/PR64643
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha e determinou o recolhimento de valores ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou em recebimento irregular de recursos estimáveis,
pagamentos de honorários advocatícios e contábeis em valores superiores aos
praticados por candidatos homens do mesmo partido, e ausência de detalhamento dos
gastos com militância, realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade das despesas com
atividades de militância e mobilização de rua, pagas com recursos do FEFC, ante a
ausência de detalhamento das atividades executadas e justificativa dos preços
contratados; e (ii) analisar a legitimidade dos gastos com honorários advocatícios e
contábeis, considerando a alegação de que os valores pagos foram superiores aos
praticados para candidatos homens do mesmo partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Despesas com atividades de militância e mobilização de rua: A comprovação de
gastos eleitorais com a contratação de pessoal para prestar serviços à campanha

Num. 44742581 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
exige a identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado, conforme o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. A
ausência dessas informações impede a comprovação da licitude da destinação dos
recursos do FEFC.
5. Despesas com honorários advocatícios e contábeis: A mera diferença de valores em
relação a outros candidatos do mesmo partido, por si só, não configura irregularidade
que comprometa a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
mormente quando não há indícios de má-fé ou desvio de finalidade dos recursos. Os
documentos fiscais e contratuais apresentados, salvo prova robusta em contrário de
superfaturamento, simulação ou não prestação dos serviços, devem ser considerados
para fins de aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reduzir o montante a ser recolhido ao Erário para
R$ 3.500,00, mantendo-se a desaprovação das contas.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de gastos com militância exige detalhamento
das atividades e justificativa dos preços. 2. Variação de honorários advocatícios e
contábeis entre candidatos não implica, por si só, irregularidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, VII, § 12, 60, 74, III, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCe nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 02/06/2023; TRE-PR, PCe nº 060290859, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, PSESS 08/12/2022; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060028273, Acórdão, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025; TRE-MG, RE nº 060039283
INHAÚMA -MG Acórdão de 12/02/2025 Relator(a): Des. Antonio Leite De Padua DJE
31, data 18/02/2025; TRE-RN, PCE nº 060150459 NATAL -RN Acórdão de 29/01/2025
Relator(a): Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra DJE 22, data 03/02/2025, pag. 2-22;
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a)
Des. José Rodrigo Sade, Data 19/05/2023

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

Num. 44742581 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SANDRA MARA CRUZ LACERDA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 050ª Zona Eleitoral de Araucária/PR que julgou desaprovadas
as contas apresentadas e determinou o recolhimento de valores ao Erário.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 10.931,67, sendo R$ 931,67 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 306,00 de pessoas físicas e R$ 625,67 de outros candidatos,
oriundos de outros recursos) e R$ 10.000,00 de recursos financeiros do partido político,
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (ID 44654664).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas de campanha
da prestadora em razão das seguintes inconsistências: a) recebimento irregular de recursos
estimáveis no valor de R$ 306,00 decorrente da cessão de veículo por pessoa sem vínculo
familiar; e b) pagamentos de honorários advocatícios e contábeis em valores superiores aos
praticados por candidatos homens do mesmo partido, extrapolando, respectivamente, em R$
1.860,00 e R$ 1.800,00 (ID 44654702).
Além dos apontamentos da análise técnica, o juízo a quo considerou ausente de detalhamento os
gastos com militância, no valor de R$ 3.500,00, realizados com recursos do FEFC, tendo julgado
as contas desaprovadas e determinado o recolhimento de R$ 7.160,00 ao Erário, com
fundamento no artigo 79, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID 44654715).
Nas razões do recurso (ID 44654721), a recorrente alega, em síntese, que: a) as informações
contratuais comprovam a regularidade dos serviços de militância, não havendo a necessidade de
detalhamento excessivo das despesas com pessoal, realizada conforme a legislação vigente; e b)
os serviços de advogado e contador foram mais individualizados, com participação em reuniões
em Curitiba e orientação na aquisição de material gráfico, justificando valores superiores aos dos
demais candidatos. Ao final, requer a seja levada em consideração a boa-fé da candidata de
modo que a sentença seja reformada, com aprovação das contas e afastamento do recolhimento
ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso (ID 44702852), asseverando que, no que se refere ao pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, houve a suficiente comprovação do regular emprego das verbas
públicas, devendo ser afastada a condenação de ressarcimento destes valores ao Tesouro
Nacional.
É o relatório.

Num. 44742581 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual a recorrente busca a reforma da
sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, sob a alegação de regularidade das despesas realizadas.
O recurso merece parcial provimento.
a) Despesas com atividades de militância e mobilização de rua:
Conforme destacado na sentença, embora intimada, a candidata não apresentou os documentos
complementares sobre a contratação de Lucineia da Cruz Lacerda (ID 44654659) e Francieli
Cattelan (ID 44654658), cujos serviços foram pagos com recursos do FEFC.
A sentença ficou assim fundamentada, no que interessa (ID 44654715):
“Apontou-se a necessidade de esclarecimentos e de apresentação de
documentação complementar por parte da candidata no tocante à contratação de
serviço de militância de Lucineia da Cruz Lacerda por R$2.000,00 (dois mil reais) e
de Francieli Cattelan por R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), despesas todas
pagas com recursos FEFC, nos seguintes termos:
(...)
12.Quanto aos apontamentos, a prestadora de contas não juntou novos
documentos, mas colacionou a petição de ID 129244385, consignando que:
"Inicialmente, cumpre esclarecer que a contratação de prestadores de serviço de
militância foi devidamente justificada e realizada em conformidade com a legislação
eleitoral vigente. A ausência de nota explicativa detalhada, apontada pelo Juízo,
decorreu de um equívoco formal, o qual não macula a lisura da contratação,
tampouco a efetiva prestação dos serviços.
No que tange à suposta incompletude dos contratos de prestação de serviços, insta
salientar que todos os elementos essenciais à validade dos contratos foram
devidamente preenchidos, conforme determina o artigo 593 e seguintes do Código
Civil. A eventual ausência de informações complementares não descaracteriza a
natureza jurídica dos contratos, nem impede a comprovação da efetiva prestação
dos serviços.
Quanto à alegada ausência de evidências que comprovem a execução das
atividades das colaboradoras contratadas, a Requerida esclarece que as atividades
foram devidamente realizadas e comprovadas por meio de relatórios de atividades,
fotografias e depoimentos de testemunhas, os quais foram anexados à prestação de
contas. A mera alegação de ausência de evidências não se sustenta diante da
robusta documentação apresentada.
No que concerne à necessidade de justificativa para o pagamento antecipado das
colaboradoras, a Requerida informa que o pagamento antecipado foi realizado em

Num. 44742581 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
razão da necessidade de garantir a disponibilidade das colaboradoras para a
realização das atividades de campanha, bem como para evitar a ocorrência de
atrasos nos pagamentos, o que poderia comprometer a efetividade da campanha.
Tal prática é comum e aceitável no contexto eleitoral, não havendo qualquer óbice
legal.
Ademais, a Requerida refuta veementemente a alegação de que a baixa votação
obtida nas eleições (23 votos) possa ser utilizada como fundamento para questionar
a regularidade de sua prestação de contas. A votação obtida por um candidato é um
evento aleatório, que depende de diversos fatores, tais como o desempenho do
candidato na campanha, o apoio político recebido, a conjuntura política local e a
preferência dos eleitores. Não há qualquer relação de causa e efeito entre a votação
obtida e a regularidade da prestação de contas".
13.Todavia, contrariamente ao que alega a interessada, não foram apresentados os
elementos probatórios mencionados e os contratos colacionados não cumprem com
o grau de detalhamento exigido pela legislação eleitoral, especialmente em se
tratando de despesa promovida com recursos públicos. Não há especificação
de turno de trabalho (horário de início e fim), apenas que seriam vinte dias
trabalhados e que o pagamento seria de R$75,00 (setenta e cinco reais)/dia ou de
R$100,00 (cem reais)/dia, ou de locais em que o serviço seria realizado. Não há
descrição mínima das atividades que desempenharia, apenas que exerceriam a
função de cabo eleitoral ou de coordenador. Não há justificativa do preço e
tampouco controle de frequência. Verifica-se, ainda, o pagamento de forma
adiantada, antes do término de cumprimento das obrigações pela contratada. Não
há justificativas do motivo pelo qual a pessoa contratada para a função de
coordenadora (de si mesma e outra militante tão somente, ademais) recebeu
valor/dia inferior àquela contratada para a função de cabo eleitoral.
(....)”

No caso, em que pese o parecer conclusivo de ID 44654702 tenha entendido que os documentos
apresentados pela candidata comprovariam a aplicação regular dos recursos do FEFC recebidos,
observa-se que não constam as seguintes informações obrigatórias: 1) horas trabalhadas; 2)
descrição ou especificação das atividades executadas; e 3) justificativa do preço contratado em
conformidade com o valor de mercado.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalisador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.

Num. 44742581 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento

Num. 44742581 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que apresentou as contas dentro do prazo legal,
juntando toda a documentação exigida. Argumenta que a alegação de ausência de comprovação
da efetiva prestação dos serviços de militância, por falta de documentos complementares,
desconsidera o contexto da campanha e a própria atuação da candidata na região. Defende que
a análise da Justiça Eleitoral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Contudo, verifica-se que tais documentos não apresentam descrição mínima das atividades a
serem desempenhadas, limitando-se a indicar que exerceriam a função de cabo eleitoral ou de
coordenadora. Além disso, não há justificativa para os valores pagos, tampouco registro de
controle de frequência das atividades realizadas.

Num. 44742581 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
Ademais, não há explicação para a discrepância nos valores, considerando que Francieli
Cattelan, contratada como coordenadora, recebeu R$75,00 por hora, enquanto Lucineia da Cruz
Lacerda, contratada como cabo eleitoral, recebeu R$100,00 por hora (IDs 44654658 e
44654659):

Num. 44742581 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
Ainda, ressalte-se que ambas, em tese, desempenhariam as funções no mesmo período de 20
dias (de 13/09/2024 a 02/10/2024). Todavia, os pagamentos foram realizados de forma
antecipada, antes do cumprimento integral das obrigações pelas contratadas, sendo efetuado o
pagamento a Lucineia em 20/09/2024 e a Francieli em 26/09/2024. Observa-se:

Num. 44742581 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da licitude da destinação do montante de R$
3.500,00, oriundos do FEFC, em razão da ausência de informações detalhadas das atividades
executadas, mostrando-se escorreita a sentença que determinou a devolução desse valor ao
Tesouro Nacional, conforme artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 44742581 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
b) Despesas com honorários advocatícios e contábeis:
Na origem, constou no parecer conclusivo (ID 44654702) que foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas com honorários contábeis e advocatícios:
A sentença recorrida assim consignou (ID 44654715), no ponto:
“21.No entanto, embora tenha sido alegado que o trabalho profissional exigido pela
campanha eleitoral da interessada teria exigido maior especialização, deixou de
especificar quais teriam sido tais demandas de maior complexidade, apresentando
resposta genérica. Não se pode deixar de destacar, ademais, que não houve,
durante o período eleitoral, o ajuizamento de representações eleitorais, ações
eleitorais como um todo (AIJE, AIME, RCED, etc.) em que figurasse como requerida
a candidata SANDRA MARA CRUZ LACERDA e tampouco se verifica que sua
campanha eleitoral teve grande movimentação financeira, situações essas que
poderiam, eventualmente, justificasse a necessidade de pagamento de honorários
em quantidade expressivamente maior do que aquela promovida aos demais
candidatos do mesmo partido.
22.Forçoso reconhecer, assim, que a diferença no pagamento dos honorários de
advogado e de contador é injustificada, sendo devido o recolhimento ao Tesouro
Nacional da diferença entre os valores pagos pelos demais candidatos homens,
com Outros Recursos, e aqueles pagos pela prestadora de contas, com recursos do
FEFC, nos moldes, novamente, da fundamentação apresentada pela Unidade
Técnica, anteriormente reproduzida.”

Num. 44742581 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06

Na hipótese, observa-se que foram juntados aos autos os comprovantes de ambas as
transferências bancárias, notas fiscais e correspondentes contratos de prestação de serviços
advocatícios e contábeis nos IDs 44654655 e 44654656.
Deste modo, os documentos fiscais e contratuais apresentados, salvo prova robusta em contrário
de superfaturamento, simulação ou não prestação dos serviços, devem ser considerados para
fins de aprovação das contas, ainda que com ressalvas. A mera diferença de valores em relação
a outros candidatos do mesmo partido, por si só, não configura irregularidade que comprometa a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente quando não há indícios
de má-fé ou desvio de finalidade dos recursos.
Nesse panorama, ainda que a decisão recorrida tenha considerado a diferença de valores
contratados como um impeditivo para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, a simples variação de preços entre candidatos, à luz da jurisprudência eleitoral,
sem a demonstração cabal de sobrepreço injustificado ou de que os serviços não foram
efetivamente prestados, não pode ser o único fundamento para a desaprovação das contas,
especialmente quando os gastos estão formalmente comprovados e justificados pela parte
recorrente.
Nessa linha, cita-se recente julgado desta Corte, no qual constou na fundamentação o seguinte:
“No tocante às discrepâncias nos valores pagos por serviços de campanha pelos
candidatos de diferentes partidos coligados, merece acolhida, em parte, a
justificativa apresentada pelo recorrente de que as diferenças decorrem da
complexidade das campanhas e da demanda específica de serviços contratados.
Com efeito, esse argumento encontra respaldo na própria dinâmica das campanhas
eleitorais, uma vez que, campanhas mais robustas demandam maior número de
serviços.
Além disso, a legislação não estabelece valores padronizados para todos os
candidatos, motivo pelo qual a variação de despesas pode ser justificável desde que
devidamente documentada e comprovada.
Portanto, deve-se afastar a presunção de irregularidade com base apenas na
disparidade de valores, mantendo-se o rigor na análise documental para garantir a
lisura do processo eleitoral e a correta aplicação dos recursos públicos.”
(RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060028273, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
05/02/2025)

No mesmo sentido, o TRE-MG já decidiu em caso onde a discussão central era a
incompatibilidade dos valores pagos por serviços advocatícios e contábeis:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR.

Num. 44742581 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
INCOMPATIBILIDADE NOS VALORES PAGOS POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
E CONTÁBEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
Ausência de previsão legal que limite o valor a ser despendido pelos candidatos com
serviços advocatícios e contábeis. Inteligência do §5º do art. 4º da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Não cabe à Justiça Eleitoral se imiscuir nas relações privadas entre
candidatos e prestadores de serviços, com a finalidade de analisar a
compatibilidade de valores. A análise a ser feita nestes autos restringe–se à
regularidade formal e contábil da despesa e licitude de seu objeto. Eventual
indício de fraude ou desvio de finalidade deve ser apurado em procedimento
próprio. A natureza intelectual das atividades e as circunstâncias especiais da
contratação podem ensejar diferenças relevantes nos valores estipulados.
Valores que não se mostram desproporcionais ou desarrazoados.
(...)
(RE nº 060039283 INHAÚMA -MG Acórdão de 12/02/2025 Relator(a): Des. Antonio
Leite De Padua DJE 31, data 18/02/2025)

O TRE-RN também tem considerado que não há como aferir um valor de um serviço jurídico (e,
por extensão, de outros serviços de campanha) com base em critério unicamente comparativo
entre candidaturas e/ou eleições, eis que diversas outras variáveis contribuem para a estipulação
do valor na contratação dos respectivos profissionais e serviços:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO.
DEPUTADO
FEDERAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE TAXAS
DE CORPO DE BOMBEIROS. CARACTERIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA CAMPANHA.
DESPESA MATERIALMENTE COMPROVADA. FALHA AFASTADA. DUPLA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COORDENADOR E DE MOTORISTA. IRREGULARIDADE MATERIAL. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONTRATAÇÃO
DE
PESQUISAS
ELEITORAIS
E
PRODUÇÃO
DE
JINGLES,
VÍDEOS,
GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO
CAMINHÃO COM CARROCERIA TRIO ELÉTRICO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA INSTALAÇÃO DO COMITÊ DE CAMPANHA. GASTOS DEVIDAMENTE
DEMONSTRADOS.
VÍCIOS
AFASTADOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
JURÍDICOS FORNECIDOS NA CAMPANHA. IRREGULARIDADE MATERIAL DE
APENAS UM CONTRATO. DUPLICIDADE TERRITORIAL EM RELAÇÃO AO
CONTRATO FIRMADO PARA A REGIÃO ALTO–OESTE E AUSÊNCIA DE NOTA
FISCAL. DESPESAS SEM SUPOSTA NOTA FISCAL (ORNAMENTAÇÃO E
PUBLICIDADE POR CARROS DE SOM). FALHA SANADA. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES MALVERSADOS AO TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO

Num. 44742581 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
COM RESSALVAS.
(...)
– Das despesas com serviços jurídicos fornecidos na campanha
34. O órgão de análise apontou o pagamento de despesas com serviços jurídicos e
contábeis fornecidos à campanha do prestador e custeados com recursos do Fundo
Partidário e Eleitoral, pontuando que, além dos valores terem ultrapassado a média
de mercado para tais serviços, no que concerne à assessoria e consultoria jurídica
houve duplicidade de contratação e sobreposição territorial, considerando as regiões
em que é dividido o Estado potiguar.
35. No que atine aos valores especificados em cada contrato, esta Corte já firmou o
entendimento de que "não há como aferir um valor de um serviço jurídico com base
em critério unicamente comparativo entre candidaturas, eis que há outras variáveis
que contribuem para a estipulação de valor na contratação dos respectivos
profissionais" (PCE 06014750, rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. em
12.12.2022, publ. em sessão).
(...)
(0601504-59.2022.6.20.0000 PCE nº 060150459 NATAL -RN Acórdão de
29/01/2025 Relator(a): Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra DJE 22, data 03/02/2025,
pag. 2-22)

Embora este último precedente se refira especificamente a serviços advocatícios, o princípio pode
ser estendido a outros serviços essenciais de campanha, como os questionados no presente
caso, desde que haja comprovação da contratação e da prestação dos serviços, o que, a
princípio, não foi negado na decisão de primeira instância, que se ateve à questão dos valores.
A análise da razoabilidade não pode se limitar apenas a uma comparação aritmética de valores,
desconsiderando as peculiaridades de cada campanha, a complexidade dos serviços contratados
e a autonomia das partes em negociação.
Outrossim, ainda que os recursos tenham origem no FEFC, a aferição da regularidade da
despesa deve observar se o serviço foi efetivamente contratado e comprovado, na forma do art.
60 da Resolução nº 23.607/20192 do TSE, o que se evidencia.
Por fim, tendo sido verificada devida comprovação dos gastos com advogado e contador, mister a
reforma da sentença, para afastar a irregularidade ora analisada e a correspondente
determinação de devolução do valor de R$ 3.660,00 ao Tesouro Nacional.
III. Em conclusão, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para reduzir para R$ 3.500,00
o montante a ser recolhido ao Erário, mantendo-se, no entanto, a desaprovação das contas, uma
vez que a irregularidade remanescente representa 32% do total de recursos arrecadados na
campanha (R$ 10.931,67), não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade no presente caso.

Num. 44742581 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES
OU
CESSÕES
DE
VEÍCULOS.
PERCENTUAL
DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA INFORMADA
PELA PRESTADORA.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM RECURSOS
PÚBLICOS.
CONSTITUIÇÃO
DE
FUNDO
DE
CAIXA
IRREGULAR
EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA -
RECURSOS FEFC - OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
(...)
3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito
em conta ou cartão de débito da conta bancária, de modo a assegurar a
higidez na movimentação dos recursos.
3.4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de pagamento
de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo
conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do
montante das despesas realizadas com recursos do FEFC, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos
pagamento.
(...)
(Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a) Des.
José Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por SANDRA MARA CRUZ LACERDA, para o fim de reduzir para R$
3.500,00 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme art. 79, §1º da Resolução nº
23.607/19 do TSE, mantendo-se a desaprovação das contas, nos termos do artigo 74, III, da
mesma Resolução.

Num. 44742581 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150469500000043680595
Número do documento: 25092616150469500000043680595
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:37:06
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600711-
10.2024.6.16.0050 - Contenda - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: SANDRA MARA CRUZ LACERDA - Advogado do(a) RECORRENTE:
ELAINE CASSIA DE MELO - PR118827, ROGERIO STANCZYK - PR64643 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025